Tribunal: TJPA
Processo: 0826123-10.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826123-10.2020.8.14.0301
APELANTE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: EDSON LIMA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POR OUTRO LADO, REFORMA DO JULGADO PARA NÃO INCLUIR NA REMUNERAÇÃO AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (ID. Num. 4173037 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990.

2. Por outro lado em que pese o direito do afastamento, a disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções.

4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação de Mandado de Segurança nº 0826123-10.2020.8.14.0301 ajuizada por
EDSON LIMA GONÇALVES
, concedeu a segurança pleiteada.

A síntese da demanda trata de pedido de aposentadoria voluntária especial por parte do senhor Edson Gonçalves, servidor público do Município de Belém – técnico de enfermagem, contando com mais de 30 anos de serviço.

Aduziu que após cumprir os requisitos legais para aposentadoria voluntária especial, requereu-a em 02/10/2019 (processo administrativo nº: 30378/2019),contudo, após 04 meses, não obteve resposta de seu pleito.

Requereu liminarmente seu afastamento imediato das atividades laborais, sem prejuízo da sua remuneração até que seja finalizado o processo administrativo, ou subsidiariamente, que seja determinado à Administração Pública Municipal que conclua o processo administrativo em 30 dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00, em caso de descumprimento. E no mérito, a concessão da segurança.

Ao receber a ação, o julgador deferiu o pedido liminar, determinando que à autoridade Impetrada autorize imediatamente o afastamento do impetrante de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, sem prejuízo de sua remuneração. (ID. Num. 4173044)

O magistrado ao receber a inicial deferiu os benefícios da justiça gratuita (fl. 31).

Parecer Ministerial (ID. Num. 4173057), manifestando-se pela concessão da segurança.

Sobreveio sentença que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“(...) Dessa forma, em respeito à garantia constitucional da razoável duração do processo e aos princípios da legalidade, razoabilidade e da celeridade processual, deveria a parte Impetrada ter apresentado a solicitada resposta ao Impetrante em tempo hábil, eis que o retardamento excessivo na concessão ou denegação configura, como dito, em flagrante ilegalidade.

Por tais motivos, sendo ilegal a atitude negativa e inerte da autoridade coatora, a concessão da ordem é medida que se impõe.

Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando os termos da decisão liminar Id 16136439, determinando que a autoridade coatora afaste o Impetrante das atividades laborais mediante a percepção dos respectivos vencimentos até que seja instituída a requerida aposentadoria, tudo nos termos da fundamentação acima, dando por EXTINTO o feito.

Transcorrido o prazo legal, sem interposição de recurso, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, para reexame necessário (art. 14, §1°, da Lei Federal n°12.016/09).

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei12.016/09.

P.R.I.C.

Belém, 23 de setembro de 2020.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital”

Inconformado a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelo (ID. Num. 4173061), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que o afastamento concedido pelo julgador não encontra amparo na legislação municipal.

Por outro lado, pugnou em caso de manutenção do julgado, que seja reformado parcialmente, para fins de reconhecer que enquanto durar dito afastamento, o apelado não fará jus a percepção de parcelas
propter laborem
, pois estas possuem natureza transitória.

De acordo com certidão da UPJ da Fazenda Pública da Capital (ID. Num. 4173118), decorreu o prazo legal, sem manifestação do apelado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 4185211).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento, a fim de afastar a determinação do pagamento das verbas transitórias durante o período de afastamento do apelado. (ID. Num. 4217532).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

Analisando as razões recursais, entendo que assiste razão em parte ao recorrente, pois não cabe conceder o afastamento , explico.

Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (ID. 4173037 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, conforme a seguir transcrito:

“Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.”

Importante destacar que os dispositivos legais acima transcritos asseveram que não haverá prejuízo à remuneração do servidor público. Porém, relevante destacar a disposição legal acerca de vencimento e remuneração contida na Lei 7.502/1990:

“Art. 52 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

(...)

§ 3º - O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo Único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.”

Nesse aspecto, é necessária a reforma parcial do julgado, pois o juiz deferiu a tutela sem excluir tais parcelas, pois a disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (propter laborem), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.

1- A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo; 2- As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

(...)

3- O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração e não deve ser incorporada à aposentadoria, salvo previsão legal nesse sentido;

(...)

(2018.01427347-83, 189.280, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-05-03).”

De mais a mais, em se tratando de aposentadoria especial, como no caso em tela, em que o servidor, em serviço é submetido a contato com ambientes, por exemplo, insalubres, a Lei n. 7.502/1990 também preceitua:

“Art. 66 - Ao funcionário que exercer atividades, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, será concedida uma gratificação sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da lei.

(...)

Art. 67 - O funcionário que fizer jus às gratificações de insalubridade e de periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação. Ver tópico (5 documentos)

Parágrafo Único - O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”

Assim, a partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções.

Esse é também o entendimento do parquet de 2º Grau, conforme trecho a seguir:

“Forte nestes fundamentos, esta Procuradoria de Justiça pugna pela reforma parcial da Sentença, afastando-se apenas o pagamento de verbas de natureza transitória durante o período de afastamento do Impetrante/Apelado.

SÍNTESE CONCLUSIVA

Esta Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis e pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados, se manifesta pelo CONHECIMENTO do presente Recurso, uma vez atendidos todos os pressupostos recursais para análise de seu mérito, bem como pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a Sentença recorrida apenas para afastar a determinação de pagamento de verbas transitórias durante o período de afastamento do Impetrante/Apelado, inclusive para fins de Remessa Necessária.

Belém/PA, 17de dezembro de 2020.

Mariza Machado da Silva Lima

09ª PROCURADORA DE JUSTIÇA,EM EXERCÍCIO

Procuradoria de Justiça Cível”

Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reforma a sentença recorrida para afastar a determinação de pagamento de verbas transitórias durante o período de afastamento do Impetrante, ora apelado, mantendo-se os demais comandos sentenciais
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2021